Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-62.2017.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004477-62.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – PETIÇÃO PROTOCOLADA VIA PJE POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO QUE TRAMITA NO MODO FÍSICO PELA PLATAFORMA DO PEA - PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DO FEITO ELETRÔNICO OU DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos de modo virtual (PJE) por dependência à demanda executiva que tramita pela plataforma do PEA - e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.

Necessidade de processamento dos embargos à execução e seus documentos, porquanto ausente a má-fé do executado, bem assim em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade processual, devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução, que julgou extinto o processo por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Aduz o recorrente que houve cerceamento de defesa diante da decisão surpresa proferida, uma vez que extinguiu o processo sem antes fazer a sua oitiva, e no mérito pugna para que seja reconhecido o efeito confiscatória da multa, a ausência de infração, e ainda o valor excessivo imposto.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, ou que seja julgamento o mérito dos embargos à execução a fim de que decretada a nulidade da inscrição em dívida ativa, ou sucessivamente reduzida e limitada a multa.

Contrarrazões ao id n. 4729233.

Sem parecer Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução, que julgou extinto o processo por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que indeferiu a inicial de Embargos à Execução oposta pelo Banco apelante, porquanto utilizou sistema PJE, enquanto a demanda executiva tramita na modalidade física.

No caso em exame, a ação original de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelado tramita de forma física, caso em que os Embargos à Execução precisavam ser distribuídos sob a mesma plataforma PEA – modo físico, enquanto a apelante, ainda que tempestivamente, ofertou os Embargos à Execução via PJE – modo eletrônico, o que ensejou a extinção liminar da peça.

De início, verifica-se que houve infringência ao princípio da decisão surpresa, pois o juízo
a quo,
após proferir o despacho equivocado de id n. 4729716,

de forma repentina, sem ouvir o autor, sentenciou o feito ao id n. 4729717.

Verifica-se que a executada/apelante tentou protocolar embargos à execução por dependência à ação de execução (no sistema PJE), hipótese que precisavam ter sido distribuídos por dependência, por se tratar de ação autônoma, conforme dispõe o artigo 914, §1o, do CPC/15, na modalidade física via PEA.

Observa-se o equívoco da apelante ao protocolar os embargos à execução pelo PJE, inclusive demonstrado seu erro no sistema PJE, mas com a nítida intenção de distribuição por dependência ao Processo físico Executivo no 2140-54.2016.811.0037
, como se vê tanto na folha de rosto dos embargos à execução, quanto nos pedidos, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15 (ID no 6315741).

Portanto, resta evidenciada a ausência de má-fé da apelante que se caracteriza mero erro formal de sistemas que, no caso específico, se trata de erro escusável – aquele cujas circunstâncias fazem presumir a boa-fé do agente, e, por outro lado, justificam a prática do ato, que não se torna suspeito ou nulo; logo, passível de correção, máxime se a peça fora apresentada de forma tempestiva.

No mais a Portaria que instituiu o PJE na comarca não excepcionou de forma expressa que receberia de forma física os feitos que tramitavam de forma física, o que torna o erro escusável, cito a Portaria 643/2016-PRES/TJMT:

“Art. 1o PRORROGAR a data de início do uso obrigatório do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) na 1a, 2a, 3a e 4a Varas Cíveis da Comarca de Primavera do Leste para o dia 21.11.2016 (segunda-feira).

Art. 2o PRORROGAR para o dia 21.11.2016, a partir das 12:00hs, a data em que
todos os processos de competência das unidades judiciárias descritas no artigo 1o desta Portaria, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico
(PJe).

Parágrafo único. Fica ressalvada que as cartas precatórias advindas de processos físicos deverão, obrigatoriamente, tramitar fisicamente. (Negritos acrescidos).

Art. 3o
Os processos que forem protocolados de forma física a partir das 12h00 do dia 21.11.2016,
não serão distribuídos
, ressalvadas as Cartas Precatórias descrita no parágrafo único do artigo 2o desta Portaria. (Negritos acrescidos).

Do exposto, razoável que o magistrado determine a correção de tal erro, conforme autorizam os artigos 277 e 288 do CPC/15, também porque não se visualiza qualquer prejuízo às partes com esse procedimento. Veja-se:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

[...] Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.”.

Ademais, o recebimento dos embargos à execução protocolados pela apelante privilegia a ampla defesa e os princípios do contraditório, da instrumentalidade das formas, efetividade processual, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁFÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1004183-87.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 27/06/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS PRÓPRIOS AUTOS VIRTUAIS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 914, §1o, DO CPC/15 – PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos nos próprios autos virtuais da ação de execução no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico – e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável. Devem os embargos à execução e seus documentos serem desentranhados e autuados em apartados aos autos da ação de execução, pois o não recebimento dos referidos embargos protocolados de forma equivocada no PJE e evidenciada a ausência de má-fé do executado, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. (Número Único: 1009144-37.2019.8.11.0000- Segunda Câmara Cível – TJMT – Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 30-8-2019).

Com essas considerações, o recurso merece provimento.

Quantos aos demais, pedidos, diante da necessidade do devido processo legal e se evitar a supressão de instância, remeto a análise ao juízo primevo.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução, ao alvitre do juízo
a quo
, consoante a implantação do PJE em todas as Comarcas e a digitalização dos processos físicos, a fim de que prossiga com o feito de forma eletrônica, ou que os embargos à execução e seus documentos sejam desentranhados e autuados em apartados aos autos da Ação de Execução, caso ainda não digitalizado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021